Tribunal: TJDFT
Processo: 0733082-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LOTAÇÃO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para concessão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB enquanto exercer sua atividade na lotação em que se encontra, implementação da referida gratificação no contracheque da autora e o pagamento de todos os valores retroativos e vencidos no curso do processo.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a recorrida não exerce as suas funções na atividade básica de saúde, tendo em vista que sua lotação tem natureza secundária e não primária. Aduz que o CAPS não está incluído no conceito de Unidade Básica de Saúde (atendimento primário), motivo pelo qual não é cabível o pagamento da gratificação. Defende que os cálculos apresentados estão equivocados. Em contrarrazões, a recorrida aduz que a jurisprudência reconhece o direito à gratificação.
4. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde. Segundo a Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde." Apesar da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização permitir o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário analisar se o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. No caso concreto, a recorrida é assistente social do Centro de Atenção Psicossocial para Tratamento de Álcool e outras Drogas, lotada no CAPS AD II Guará. Segundo descrito na inicial, a servidora exerce diariamente, dentre outras atividades, o acolhimento e reacolhimento de pacientes e seus familiares a partir de 16 anos de idade que fazem uso de crack, álcool e outras drogas; cadastramento, atualização dos dados de saúde e acompanhamento sistemático dos pacientes e familiares; mapeamento das demandas e rede de atenção nos territórios de abrangência do serviço; visitas domiciliares e institucionais; atendimentos individuais e em grupo aos familiares dos pacientes; elaboração e realização de grupos terapêuticos; elaboração de relatórios e declarações de tratamento; discussão de admissão e alta junto à equipe; matriciamento junto às equipes de Atenção à Saúde em seus diferentes níveis, por meio de visitas e consultas compartilhadas, além das discussões de casos clínicos nas diversas esferas de atendimento. Nesse sentido, cito entendimento desta E. Turma Recursal, o qual reconhece o direito ao recebimento da GAB por servidores lotados no CAPS: Acórdão 1767779, 07403734620228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023; Acórdão 1795968, 07295187120238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 14/12/2023; Acórdão 1796031, 07311339620238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023.
6. Quanto à alegação de que os cálculos apresentados pela recorrida estão equivocados, verifico que a sentença condenou no mesmo valor indicado pelo órgão técnico contábil do recorrente (ID 55059125). Incabível, portanto, o pedido de correção do valor da condenação.
7. Dessa forma, preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, impõe-se a implementação da gratificação no contracheque da recorrida, bem como devido o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período (não prescrito) em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.